Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há erro de procedimento consistente em violação ao princípio da decisão não surpresa quando, embora devidamente intimado o exequente para se manifestar acerca dos comprovantes de pagamento da pensão alimentar, tenha a sua discordância com a quitação do débito rejeitada pelo pronunciamento judicial vergastado.

2. Nos termos do artigo 352 do CC, "a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos". 2.1 Caso concreto em que, tendo o executado indicado que os depósitos realizados em conta bancária da genitora se referem ao adimplemento da obrigação alimentar, bem como inexistindo nos autos qualquer prova em sentido contrário capaz de infirmar tal conclusão, é de se concluir pela ocorrência de quitação integral do débito exequendo apta a ensejar a extinção do feito executivo.

3. Apelação conhecida e desprovida.